Tribunal: TJPA
Processo: 0827154-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827154-70.2017.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, FADESP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PM/PA. PSICOTÉCNICO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

3.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado, não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO

RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 8078050 - Pág. 1/7 que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante alega a existência de omissão

no julgado, em razão do acórdão não ter levado em consideração: a ausência de provas do alegado; o fornecimento das razões da contraindicação na 4ª etapa do concurso por meio da internet; que não ocorreu qualquer negativa em fornecer aos candidatos os motivos da sua inaptidão; a cláusula 7.5.12 do edital; que a FADESP não fala sozinha sobre a interpretação do Edital, cabendo, igualmente, à Comissão do Concurso, portanto, não há o que se falar em confissão.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID. n. 8119465 - Pág. 1 e 8888021 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissões no Acórdão embargado quanto a ausência de provas do alegado; o fornecimento das razões da contraindicação na 4ª etapa do concurso por meio da internet; que não ocorreu qualquer negativa em fornecer aos candidatos os motivos da sua inaptidão; a cláusula 7.5.12 do edita e que a FADESP não fala sozinha sobre a interpretação do Edital, cabendo, igualmente, à Comissão do Concurso, portanto, não há o que se falar em confissão.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Verifico, ainda, que os Recorridos confirmam, taxativamente, que não forneceram laudo, mas apresentaram os motivos da contraindicação, o que, em seus entendimentos, seria suficiente para apresentação de recurso.

Portanto, avalio que a discussão do presente recurso se restringe ao impedimento gerado ao candidato de vir a recorrer da decisão de inabilitação.

Nos termos da Lei n.º 6.626/2004, no Parágrafo Único do artigo 14, e do Item 7.5.13. do Edital do Concurso, é viabilizado ao candidato o acesso à decisão fundamentada quanto à sua avaliação psicológica, fato que possibilita exercer a sua ampla defesa.

Ademais, a Resolução n.º 02/2016, do Conselho Federal de Psicologia, em seu artigo 6º
disciplina que o candidato terá acesso ao resultado da avaliação psicológica em entrevista devolutiva, sendo-lhe permitido obter documento sobre a questão.

Desse modo, entendo que assiste razão ao apelo quanto à necessidade de fornecimento das informações adequadas para que cada candidato pudesse formular suas razões recursais. Além disso, entendo que o próprio edital prevê o acesso ao documento, a realização de entrevista devolutiva e a interposição de recurso, conforme disciplina o artigo 14, da Lei n.º 6.626/2004.

Contudo, existe uma inadequação ao prever a concomitância do prazo para entrevista devolutiva (quando o candidato tem pleno acesso às razões de sua inaptidão) e para interposição do Recurso, inviabilizando o pleno exercício de defesa.

Averiguo que o cronograma previu a realização da entrevista de devolução para momento posterior da interposição do recurso administrativo, o que gerou prejuízos ao exercício de defesa dos candidatos inabilitados e deve ser revisto

(...)

Portanto, concluo que, para que se possa garantir o direito de ofertar recurso previsto na lei, seguindo o que preceitua artigo 5º, LV, da Constituição, é imprescindível que o candidato tenha amplo acesso às informações que culminaram na sua inaptidão ao cargo público almejado e, posteriormente, tenha prazo para interpor recurso caso tenha interesse.
” (grifos nossos)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023